Tribunal: TJDFT
Processo: 0728665-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO (CPC, ART. 113). PAGAMENTOS EFETUADOS POR PRESTADORES DE SERVIÇOS EM NOME DA EMPRESA AUTORA. PROVÁVEL AFINIDADE ENTRE OS FATOS, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. MANUTENÇÃO DO LITISCONSÓRCIO.
1. Trata-se de agravo de instrumento em que se busca a reforma da decisão que, na origem, rejeitou a formação de litisconsórcio ativo facultativo.
2. Alegam os agravantes que autora é uma empresa familiar e que a maioria dos pagamentos foram efetuados por prestadores de serviços em nome daquela, fazendo-se juntar comprovantes nos autos originários.
3. Em princípio, verifica-se afinidade de questões por ponto comum de fato, causa de pedir e pedido. Razoável aguardar-se a elucidação dos fatos narrados pelos autores ao longo da instrução processual, quando haverá maiores esclarecimentos acerca dos pontos de conexão levantados que ensejaram a formação do litisconsórcio ativo na demanda.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.